Tribunal: TJSP
Processo: 2248263-84.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, III, da Lei 11.343/06 - Pelito de absolvição, em razão do frágil conjunto probatório - O v. Aresto expõe motivação necessária para a condenação e aplicação da reprimenda ao ora peticionário – Teses já analisadas e afastadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas -

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, III, da Lei 11.343/06 - Pelito de absolvição, em razão do frágil conjunto probatório - O v. Aresto expõe motivação necessária para a condenação e aplicação da reprimenda ao ora peticionário – Teses já analisadas e afastadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos - Penas e regime bem dosados, não comportando reparos - Inexistência de erro técnico ou grosseiro - Pedido revisional indeferido.